Tribunal: TJSP
Processo: 1015838-44.2018.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico comprovado – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015838-44.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ROBÉRIO SANTOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015838-44.2018.8.26.0451 -Voto no 29.664
2
Voto no 29.664
Remessa necessária no 1015838-44.2018.8.26.0451
Origem: 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA
Recorrido: ROBÉRIO SANTOS DA SILVA
Interessado: INSS
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente típico
comprovado Incapacidade parcial e permanente para o trabalho
Auxílio-acidente devido.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS IGP-
DI (maio/1996 a março/2006) INPC (01/04/2006 a 29/06/2009)
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947
(Tema 810), em 03/10/2019.
JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente Taxas 0,5% ao mês, na
vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do
CC/2012 Remuneração da caderneta de poupança, a partir de
30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
Vistos.
ROBÉRIO SANTOS DA SILVA propôs ação acidentária contra o INSS, com
base na Lei no 8.213/91, alegando prejuízo à sua capacidade laborativa, em razão de
sequelas de acidente ocorrido durante a jornada de trabalho como ajudante de produção.
Lesionou o antebraço esquerdo
A demanda foi julgada procedente, com a concessão de auxílio-acidente (fls.
136/138).
Previsão quanto à remessa necessária.
As partes não recorreram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015838-44.2018.8.26.0451 -Voto no 29.664
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A indenização acidentária é devida.
O infortúnio é incontroverso. Propiciou o deferimento administrativo de auxílio-
doença acidentário até 18/05/2018 (fls. 85).
A perícia médica judicial (laudo de fls. 118/123) e o laudo médico de perícia
realizada em ação trabalhista (fls. 26/41) confirmaram a redução permanente da capacidade
para o trabalho em razão das sequelas constatadas.
As referidas provas técnicas não foram contrariadas a ponto de ter
comprometida sua credibilidade no conjunto fático-probatório.
Conforme o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema pelo Superior
Tribunal de Justiça, o deferimento do auxílio-acidente não se subordina: (a) exigência de
certo grau de redução da capacidade laborativa (REsp 1.109.591/SC); (b)
irreversibilidade da moléstia (REsp 1.112.886/SP); (c) necessidade de mudança de
função (REsp 1.112.886/SP).
Assim, considero presentes os requisitos necessários à concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá os seguintes parâmetros:
(a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b) INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-
E, nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015838-44.2018.8.26.0451 -Voto no 29.664
4
Os juros moratórios serão computados de modo englobado até a citação e,
após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os seguintes índices: (a) 0,5% ao mês,
na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012; (c)
remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Diante do exposto, dou parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator